Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-36.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800814-36.2024.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: Direito constitucional e direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Política pública educacional. Adolescente com autismo e deficiência intelectual. Obrigação de fazer. Disponibilização de acompanhante especializado. Multa diária. Proporcionalidade e razoabilidade. Limitação realizada pelo Juízo de origem. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada pelo Estado. O referido apelo foi interposto contra sentença proferida em ação civil pública, ajuizada em favor de adolescente com Transtorno do Espectro Autista, deficiência intelectual e comprometimento da linguagem funcional. A sentença confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida e determinou a disponibilização de acompanhante educacional especializado no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem é desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se o prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação de fazer se mostra exíguo para a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, encontra amparo legal nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, sendo medida adequada, necessária e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão judicial, notadamente diante da omissão reiterada do Estado em garantir atendimento especializado ao adolescente.

4. A vulnerabilidade do menor, associada ao caráter fundamental e prioritário do direito à educação inclusiva, justifica a atuação jurisdicional firme e célere, nos termos dos arts. 1º, 4º e 5º do ECA, sobretudo diante da omissão administrativa previamente demonstrada nos autos.

5. O Estado do Pará não comprovou efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado, sendo legítima a fixação de sanção para garantir a efetividade da medida, à luz dos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e da proporcionalidade em sentido estrito.

6. A jurisprudência do TJPA e dos Tribunais Superiores confirma a legitimidade da intervenção judicial na implementação de políticas públicas educacionais em situações excepcionais, como forma de assegurar direitos fundamentais e combater omissões estatais injustificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de multa cominatória para compelir o Estado a disponibilizar acompanhante educacional especializado a adolescente com deficiência é legítima, proporcional e necessária para garantir a efetividade de direitos fundamentais.

2. O prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação de fazer é razoável, especialmente quando precedido de tentativas administrativas frustradas e diante do caráter prioritário da demanda.

3. A atuação jurisdicional em políticas públicas educacionais é legítima quando visa assegurar direitos constitucionais de pessoas com deficiência, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 206, I, 208, III; ECA, arts. 1º, 4º, 5º e 54, II; CPC, arts. 139, IV, 297 e 304, § 1º; Lei nº 9.394/96, art. 59, III; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, IV, a.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Remessa Necessária nº 0801297-42.2019.8.14.0013, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.03.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0809974-82.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 28.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/6/2025 a 16/6/2025, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800814-36.2024.8.14.0013

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE / APELANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO / APELADO:
H. G. S. (ADOLESCENTE)

SUBSTITUTO PROCESSUAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 23292823, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo foi

interposto pelo
Estado
contra a sentença ID 22984070, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que julgou procedente o pedido formulado em ação civil pública, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida e determinando a disponibilização de acompanhante educacional especializado, em favor do adolescente H.G.S., que possui Transtorno do Espectro do Autismo com Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e comprometimento da linguagem funcional.

A apelação foi monocraticamente desprovida, restando confirmada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) desproporcionalidade e exorbitância da multa cominatória fixada; b) ausência de limitação do respectivo valor; c) exiguidade do prazo para atendimento da obrigação de fazer.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 25317770, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O
Parquet
ajuizou ação civil pública em favor do adolescente
H.G.S., que possui Transtorno do Espectro do Autismo com Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e comprometimento da linguagem funcional. O objetivo da demanda consiste em
garantir o atendimento educacional especializado ao adolescente, bem como a efetividade de seus direitos fundamentais e de sua proteção integral.

O Juízo de origem deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo Ministério Público, nos termos da
decisão ID 22984057, cujo dispositivo transcrevo:

“
(...)

Assim, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar liminarmente que o ESTADO DO PARÁ disponibilize professor de atendimento educacional especializado para acompanhamento do adolescente,
no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais)
, em desfavor do ente público, sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Sublinho que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, § 1º do art. 77), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (CPC, parágrafo único do art. 297, c/c o § 3º do art. 536 e o § 3º do art. 538).

Intime-se o requerido para cumprimento da medida deferida no prazo assinalado, advertindo-os de que, caso não interponham recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

Cite-se o requerido e intime-o para apresentar contestação, sob pena de revelia, nos termos do art. 334 do CPC.

Após, caso o requerido alegue na contestação alguma preliminar do art. 337 do CPC, tal como a incompetência territorial, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou juntar algum documento, intime-se o autor para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias ou manifestar-se sobre o documento.

Em seguida, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para a fase de providências preliminares ou julgamento conforme o estado do processo.

Intime-se as partes desta decisão.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C. com urgência, em regime de plantão”. (Grifo nosso).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

“(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido efetuado pelo Estado do Pará e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial
para confirmar a liminar
e condenar definitivamente o réu para que:

Disponibilize, no prazo máximo de 10 (dez) dias, um cuidador escolar para o menor Hiran Gomes da Silva, em conformidade com os laudos médicos e demais documentos anexados aos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Garanta a continuidade do suporte educacional especializado ao menor durante todo o período em que ele necessitar de tais serviços, nos termos da legislação aplicável.

Isentos de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17.

Sem honorários advocatícios em favor do Ministério Público, forte no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição da República.

Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.”. (Grifo nosso).

O recurso de apelação do Estado foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 23292823, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Estando a sentença em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento na aplicação do art. 133, XI, alínea d, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a multa fixada pelo Juízo
a quo
é desproporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e se o prazo estabelecido para cumprimento das obrigações é exíguo, conforme alegado pelo recorrente.

De acordo com o que consta nos autos do processo de origem, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública para garantir a efetivação de direitos fundamentais de adolescente com vulnerabilidade agravada em razão de suas necessidades especiais, decorrentes de condição médica diagnosticada como Transtorno do Espectro do Autismo com Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e comprometimento da linguagem funcional. O Laudo consta no ID 22984056, p. 1.

Os demais documentos constantes no ID 22984056, indicam que o
Parquet
tentou administrativamente, por diversas vezes, obter o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em favor do adolescente, sem obter resposta positiva.

Em razão disso, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, fixando multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Destaca-se que a sentença ratificou a liminar deferida, incluindo o valor da multa diária e a limitação de seu valor.

Por se tratar de crianças e adolescentes, a atuação jurisdicional deve ser pautada pelos observância dos princípios da
proteção integral
e da
absoluta prioridade
, previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), com destaque para os arts. 1º, 4º e 5º:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a
proteção integral à criança
e ao adolescente.

(...)

Art. 4º
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (Grifo nosso).

A eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo do adolescente, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais exigem a disponibilização de um acompanhante especializado como medida imprescindível à sua inclusão e à sua proteção integral.

Considerando a vulnerabilidade do aluno, os direitos fundamentais a serem protegidos, bem como os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, verifica-se que a atuação jurisdicional foi necessária, adequada e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

O Estado não demonstrou impedimentos concretos para o cumprimento da obrigação no prazo fixado na sentença, ou seja, não demonstrou e efetiva insuficiência do prazo estabelecido, sobretudo considerando o caráter prioritário das ações determinadas.

A multa diária fixada pelo Juízo de origem, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida e confirmada na sentença.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a reforma da sentença recorrida seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de um adolescente com necessidades especiais. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, as vantagens são consideravelmente maiores do que as possíveis desvantagens, pois a ausência do acompanhante especializado poderia ocasionar prejuízos irreversíveis ao aprendizado, ao desenvolvimento e à inclusão do adolescente.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

A conclusão aqui adotada está em consonância com a Jurisprudência deste Tribunal, exemplificada pelos julgados adiante:

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MENOR. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POR MEIO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA. Processo nº. 0801297-42.2019.8.14.0013. Remessa necessária. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público. Jugado em 20/3/2023. Publicado em 1º/4/2023). (Grifo nosso).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO INFANTIL. POLÍTICA DE INCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROFESSOR ESPECIALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL SOCIAL PRIORITÁRIO. PRECEDENTES STF E TJPA.
NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA.
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA FRENTE AO DIREITO TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA
EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Pretensão ao fornecimento de professor especializado a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1) em sala de aula, durante o período escolar. Direito fundamental à educação (art. 6º da CF) e à dignidade da pessoa humana. Dever do Estado à educação especializada (art. 206, inc. I e art. 208, inc. III, ambos da CF; art. 54, inc. II, do ECA; art. 59, inc. III da Lei nº 9.394/96 e arts. 27 e 28 da Lei nº 13.146/15). Cumpre ao Poder Público garantir ao portador de deficiência os meios necessários para a frequência regular e aproveitamento em estabelecimento de ensino que não possui profissionais suficientes para o atendimento, prejudicando o direito à educação.

2 - No caso específico do diagnóstico da criança interessada de autismo infantil (Laudo médico de ID nº 4670637 -pág. 5), conforme o disposto na Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, inciso IV, alínea a e parágrafo único, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito ao acompanhante especializado pretendido nesta demanda.

3 - A Ausência de atendimento especializado impossibilita o desenvolvimento das habilidades linguísticas e comportamentais.
Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Manutenção que se impõe.

4 - A educação é direito público subjetivo, de igual forma outorgado aos alunos com deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. Logo, é dever constitucional do Estado oferecer educação escolar às pessoas com necessidades especiais que reclamam cuidados específicos. Direito social cujo cumprimento deve ser efetivado independentemente dos limites orçamentários. Até porque tal política pública deveria constar dos planos de governo e do planejamento orçamentário. Precedentes STJ.

5- A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

6 - Não há que se falar em ofensa à regra do concurso público nem de falta de previsão orçamentária ou impossibilidade de contratação de servidores por assinatura anterior de TAC para não contratação de temporários, pois cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, não se afigurando a realização de concurso público a única forma de suprir a falta do serviço em questão, pelo que os fatores aduzidos pelo demandado caem por terra diante da existência de meios de cumprimento do dever do Estado e da evidente lacuna apurada nos autos.

7 - Fixação de multa diária e bloqueio de verbas públicas em detrimento da Administração Pública. Possibilidade. Objetivo de compelir o ente público a cumprir a determinação judicial de reconhecimento de direito social. Multa fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nos parâmetros da jurisprudência do TJPA.

8 - Recuso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida integralmente em remessa necessária

(TJPA - 0809974-82.2019.8.14.0006 – Ac. 5620759, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-12). (Grifo nosso)

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 18/06/2025